Tribunal: TJDFT
Processo: 0732314-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732314-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITN CAPITAL GESTAO DE ATIVOS LTDA AGRAVADO: VIVIANE APARECIDA ROCHA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão (ID 62484901) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de adjudicação compulsória, no 0733214-34.2021.8.07.0001, ajuizada por VIVIANE APARECIDA ROCHA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, nos seguintes termos: Vejo que o Banco do Brasil foi devidamente intimado acerca do cancelamento da audiência em ID n. 111705325, via DJe do dia 20/12/2021, pelo advogado Ricardo Lopes Godoy. Assim, a contestação de ID n. 148367328 é intempestiva, mantendo-se a revelia já decretada em ID n. 138723678. Não obstante, sendo a ilegitimidade questão cognoscível de ofício, rejeito a alegação do referido banco, já que devem ser partes de uma demanda os titulares dos interesses sustentados na pretensão e o 2o réu foi quem impôs a hipoteca cujo cancelamento a autora pleiteia, sendo certo que direcione àquele tal pedido. Por outro lado, indefiro o pedido de tutela de evidência (ID n. 172891007), por não verificar presentes as hipóteses do art. 311 do CPC e pelo fato de o pedido ser satisfativo, confundindo-se com o mérito da demanda. Por fim, indefiro a substituição do 2o réu pela pessoa jurídica ITN Capital Gestão de Ativos Ltda (CNPJ n. 37.299.530/0001-92), tendo em vista que o que a autora pretende do Banco do Brasil é a baixa de hipoteca em imóvel por ela adquirido da 1a ré, não tendo a pessoa jurídica comprovado que tem poderes para tanto ou que assumiu a titularidade da hipoteca. Intime-se a terceira interessada. No mais, o processo está devidamente instruído e não foi requerida a produção de outras provas. Anote-se conclusão para sentença. Em suas razões recursais, a agravante alegou que o credor hipotecário, Banco do Brasil S/A, cedeu os créditos do contrato de hipoteca firmado com SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A em seu favor. Defendeu que é devida a substituição processual do Banco do Brasil por ela em razão da cessão de crédito, a qual abrangeu a garantia hipotecária e os direitos acessórios. Alegou que seu direito se funda no art. 110 do CPC c/c artigos 286 e 287 do CC e na Resolução CMN 2.836/2001. Ressaltou que não há previsão legal para “comprovação adicional de poderes para a baixa da hipoteca”. Requereu o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a sua legitimidade para atuar no feito em substituição processual ao Banco do Brasil S/A. Preparo recursal (ID 62488612). A agravada VIVIANE APARECIDA ROCHA apresentou contrarrazões (ID 62504915). Ressaltou que, nos termos do art. 108 do CPC, a sucessão voluntária de partes depende de previsão legal. Destacou que a pretensão da agravante não se insere na hipótese de sucessão processual nem de substituição processual do art. 109 do CPC. Asseverou que não consta cláusula expressa sobre a responsabilidade pela baixa da hipoteca sendo necessária a manutenção do Banco do Brasil S/A. Teceu arrazoado sobre o direito de baixa da hipoteca. Pugnou pelo indeferimento do efeito suspensivo e pelo não provimento do recurso. É o relato. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O cerne da controvérsia está relacionada à integração ou não do agravante na lide de origem. Na ação de origem, ajuizada em 2021, a agravada visa a adjudicação compulsória de imóvel com baixa de hipoteca. A garantia decorre do Contrato firmado entre o Banco do Brasil S/A e a Sociedade Incorporadora Residencial Miami Center S/A, juntado no ID 148367334 dos autos de origem, denominado INSTRUMENTO PARTICULAR COM EFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, COM HIPOTECA EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS NR 338.202.295. A cessão de direito, firmada no dia 09/05/2024, entre o Banco do Brasil e o agravante, juntada nos presentes autos no ID 62484894, tem como objeto o Instrumento Particular, com Efeito de Escritura Pública, de Abertura de Crédito para Construção de Empreendimento Imobiliário, com Hipoteca em Garantia e Outra Avenças, Nr. 338.202.295. Em que pese o agravante ter razão quanto ao fato de que a cessão de crédito inclui também as obrigações acessórias, nos termos dos artigos 286 e 287 do CC e de que não há exigência de documento específico, não há previsão legal que implique a sua automática e obrigatória integração no polo passivo da lide que se iniciou antes da alienação do crédito por meio de substituição processual. Ao contrário, há de ser observado o art. 109 do CPC, verbis: Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Assim, considerando que a autora não concorda com a substituição processual ao argumento de que não foi formalizado registro da cessão na matrícula do imóvel para comprovar a legitimidade da agravante para baixar a hipoteca, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Da mesma forma, não há verossimilhança em relação aos demais argumentos. Isso porque o art. 110 do CPC trata da hipótese de sucessão processual por morte, o que não é a hipótese dos autos. E a Resolução CMN 2.836/2001 se limita a tratar da possibilidade de cessão de crédito, não servindo como fundamento para amparar a pretensão de substituição processual obrigatória. Em suma, não se vislumbra a probabilidade de acolhimento das teses do agravante, podendo, ainda, requerer sua integração na lide na qualidade de assistente litisconsorcial a que se refere o § 2o do art. 109 do CPC. Sob a ótica da urgência, consigno que o agravante não declinou fundamento fático que caracterize risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que ampare a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, inexistindo risco de dano grave, tampouco probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intimem-se os demais agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital